Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705160-87.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALIA VICENTE ALEXOPULOS RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO Os comprovantes de recolhimento do preparo recursal (ID 13776661) estão desacompanhados das respectivas guias relativas às informações do processo (Guia de Custas Iniciais e Guia Recurso - Juizado Especial). Desse modo, concedo o prazo de 2 (dois) dias para a recorrente regularizar o preparo recursal, juntando as guias, sob pena de não conhecimento do recurso de ID 13678657. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator